Tribunal: STF
Processo: ARE 1409637
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Tributário. PIS-importação e COFINS-importação. Importação de bens ou serviços do exterior. Orientação do RE nº 559.937/RS. Tema nº 1 da Repercussão Geral. Aplicação.



    1. A incidência do PIS-importação e da COFINS-importação encontra fundamento no art. 195, inciso IV, da Constituição Federal, o qual permite a cobrança da contribuição para a seguridade social em face de “o importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei o equiparar” (RE nº 559.937/RS).



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Majoração dos honorários sucumbenciais nos termos da fundamentação.